Tribunal: TJMT
Processo: 1024673-91.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024673-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ELBIO EDEVAL SALES DE ARRUDA - CPF: 304.584.631-91 (AGRAVADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1024673-91.2022.8.11.0000

Feito na Origem: 1010853-84.2022.8.11.0006

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres

Agravante: Município de Cuiabá

Agravado: Elbio Edeval Sales de Arruda e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CARDIOLOGIA – TROCA VALVAR COM REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Agravante pretendia que a responsabilidade pelo tratamento do Agravado fosse imputada apenas ao Estado de Mato Grosso, sendo incabível nesse caso.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão liminar de fornecimento de procedimento cirúrgico de Cardiologia – Troca Valvar com Revascularização Miocárdica, aduzindo que deve ser aplicado ao caso as disposições do TEMA 793 do STF, observada a distribuição de competências atribuídas aos entes estatais, bem como, em atendimento ao que dita o Enunciado 60 da II Jornada da Saúde promovido pelo CNJ, pugnando pelo efeito suspensivo contra o agravante, direcionando eventual bloqueio de valores apenas contra o Estado de Mato Grosso.

Os documentos todos e demais andamentos podem ser observados no feito na origem sob o número 1010853-84.2022.8.11.0006.

A liminar foi deferida, conforme decisão no ID n° 152958184.

Manifestação do MP no ID n° 162809662.

Declínio do E. TJMT para a TRU no ID n° 167310179.

Contrarrazões não apresentadas.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos moldes do Ofício 01/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após a detida análise dos autos, entendo que a decisão de 1º grau não merece reparos.
Assim restou a decisão objurgada, conforme se registra no ID 104940453 do feito na origem:

Posto isso,
DEFIRO
a tutela de urgência, razão porque,
DETERMINO
que o requerido,
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá,
no prazo de 05 (cinco) dias,
FORNEÇAM
o procedimento cirúrgico de
CARDIOLOGIA – TROCA VALVAR COM REVASCULARIZAÇÃO MIOCARDICA, bem como os demais procedimentos que venham se fazer necessários
, ou não sendo oferecida pelos requeridos esta cirurgia, que seja diligenciado no mesmo prazo, hospital que proceda a cirurgia em qualquer Estado em âmbito nacional, sob pena de bloqueio de verbas.

O agravado ELBIO EDEVAL SALES DE ARRUDA é pessoa idosa (62 anos) está com seu coração gravemente comprometido, com suas coronárias obstruídas, necessitando do fornecimento de procedimento cirúrgico de Cardiologia – Troca Valvar com Revascularização Miocárdica.

De acordo com o parecer do próprio NAT acostado no ID 104929347 do feito de origem, de onde ali se noticia exatamente a urgência e risco de vida ao agravado.

Sobre o cerne do presente Agravo de Instrumento é a mera preocupação acerca de bloqueio de valores, que, se pede a aplicação do TEMA 793 do STF, assim descrito:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF RE 855.178 RG / SE).

Pois bem, o TEMA 793 do STF realmente afirma que, deverá o magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sendo esta a primeira medida é direcionar ao ente estatal com atribuições na distribuição de competências.

O procedimento solicitado, segundo parecer do NAT, do feito de origem é de ALTA COMPLEXIDADE.

A Portaria 373, de 27/02/2002 do Ministério da Saúde, institui, em especial no item 53 as responsabilidades dos entes envolvidos, quando estes assumem o pacto de administrar o SUS, na condição de GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA e GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL, senão vejamos:

“53. A partir da publicação desta Norma os municípios poderão habilitar-se em duas condições:

· GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA; e

· GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL.”

Sendo que, ainda em análise do item 55, “e” da mesma Portaria assim ainda consta:

“55. Os municípios, para se habilitarem à Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão assumir as responsabilidades, cumprir os requisitos e gozar das prerrogativas definidas a seguir:

e) Gestão de todo o sistema municipal, incluindo a gestão sobre os prestadores de serviços de saúde vinculados ao SUS, independente da sua natureza jurídica ou nível de complexidade, exercendo o comando único, ressalvando as unidades públicas e privadas de hemonúcleos/hemocentros e os laboratórios de saúde pública, em consonância com o disposto na letra c do Item 57 - Capítulo III desta Norma.”

E, pelo que se observa o Município de Cuiabá, tem a gestão plena do SISTEMA MUNICIPAL, pelo menos desde o ano de 2006, segundo está regrado na Portaria 13 de 19/01/2006 do Ministério da Saúde, conforme o ANEXO II da aludida portaria, com destinação de recursos específicos.

Sendo ainda o mesmo raciocínio descortinado pela PORTARIA 21 de 06/01/2006 do Ministério da Saúde, que também aponta ser o Município de Cuiabá habilitado em estão Plena do Sistema de Saúde.

Desta feita, somente de se considerar que o pedido de liminar, sob a mera assertiva de que compõe apenas a atenção básica, caem por terra neste momento prefacial, a não autorizar a concessão da liminar almejada.

Preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil que:

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes, ressaltando que, o feito de origem, ante o declínio do TJMT para TURMA RECURSAL, deverá ser remetido obrigatoriamente aos Juizados da Fazenda Pública da comarca de origem.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023